Tribunal: STF
Processo: AI 800045
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA. LEIS NºS 9.636/98 E 6.383/76. DECRETOS-LEI NºS. 9.760/46 E 1.561/77. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 266 DO TST. ART. 896, § 2º, DA CLT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 20, VII, E 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DOS RECURSOS TRABALHISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 


1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011) 




2. A violação indireta das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEM LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 




3. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas cingem-se ao âmbito infraconstitucional, por isso que a decisão acerca dos mesmos não desafia o apelo extremo. (Precedentes: AI 720.779-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17/10/2008; AI 612.613-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 13/06/2008; AI 702.657-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ 30/03/2011) 




4. Agravo regimental desprovido.